Tribunal: TCU
Processo: 037.489/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3590/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.489/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Cristina Cantanhede Moraes (XXX.634.373-XX); Beatriz Elidia Damasio de Oliveira Santos (XXX.317.561-XX); Emanuel Jose Rosa Oliveira (XXX.509.581-XX); Geni Monteiro Coimbra (XXX.232.757-XX); Helenilce Castro Gomes Moraes (XXX.903.703-XX); Hellena Larissa Gomes Moraes (XXX.354.943-XX); Izabel Christina Loures Nunes (XXX.275.456-XX); Maithe Abrahao Diniz Gomes dos Santos (XXX.468.837-XX); Maria Jeane Rosa da Silva (XXX.374.593-XX); Maria Teresa Rosa Oliveira (XXX.278.081-XX); Maria das Gracas Brito Maltez (XXX.077.303-XX); Marluce Pinheiro Lima (XXX.545.971-XX); Mieko Furusho de Oliveira (XXX.587.731-XX); Pedro Augusto Brito Maltez (XXX.563.193-XX); Vanda Bastos de Sousa Fittipaldi (XXX.475.527-XX); Veronica Massilda da Silva (XXX.029.269-XX); Wilson Cesar Gomes Moraes (XXX.354.933-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.